Tribunal: TJMT
Processo: 0003681-40.2010.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 0003681-40.2010.8.11.0003
EMBARGANTE: FRANCISCA PEREIRA BARBOSA
EMBARGADOS: ANA MARIA VIEIRA e OUTROS
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – ART. 1.242 DO CÓDIGO CIVIL – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO E NULIDADE REJEITADAS – PRÓPRIA AUTORA NÃO ESPECIFICOU PROVAS OPERANDO PRECLUSÃO NO TOCANTE – DESPICIENDO DESPACHO SANEADOR NO FEITO – ALEGAÇÕES FINAIS DESCABIDAS – MÉRITO – REVELIA NÃO OPERA AUTOMÁTICA PROCEDÊNCIA – REQUISITOS LEGAIS DA USUCAPIÃO NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS – RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003681-40.2010.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCA PEREIRA BARBOSA - CPF: 666.955.701-91 (EMBARGANTE), ROSSILENE BITENCOURT IANHES BARBOSA - CPF: 593.478.991-00 (ADVOGADO), JOAO PRIMO VIEIRA - CPF: 003.814.971-00 (EMBARGADO), ANA MARIA VIEIRA - CPF: 458.180.961-49 (EMBARGADO), JOAQUIM PRIMO VIEIRA (EMBARGADO), VALDOMIRO PEREIRA DOS SANTOS (EMBARGADO), SALVADOR PRIMO VIEIRA (EMBARGADO), JOAO LOURENCO DE MOURA - CPF: 078.401.441-87 (EMBARGADO), ROMUALDO PRIMO VIEIRA (EMBARGADO), MAXIMA MARIA VIEIRA (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOAQUIM PRIMO VIEIRA (EMBARGADO), MARLI GONZAGA DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARILEY GONZAGA DA COSTA REIS (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOAO PRIMO VIEIRA (EMBARGADO), MARLI GONZAGA DA COSTA (EMBARGADO), MARILEY GONZAGA DA COSTA REIS (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – ART. 1.242 DO CÓDIGO CIVIL – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO E NULIDADE REJEITADAS – PRÓPRIA AUTORA NÃO ESPECIFICOU PROVAS OPERANDO PRECLUSÃO NO TOCANTE – DESPICIENDO DESPACHO SANEADOR NO FEITO – ALEGAÇÕES FINAIS DESCABIDAS – MÉRITO – REVELIA NÃO OPERA AUTOMÁTICA PROCEDÊNCIA – REQUISITOS LEGAIS DA USUCAPIÃO NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS – RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 0003681-40.2010.8.11.0003

EMBARGANTE:

FRANCISCA PEREIRA BARBOSA

EMBARGADOS:

ANA MARIA VIEIRA e OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interpostos por
FRANCISCA PEREIRA BARBOSA
contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, negou provimento ao apelo por ela interposto com o fito de reformar a sentença recorrida.

Em suma, a parte embargante alega “OMISSÃO SOBRE A AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR” e “OMISSÃO NA DECLARAÇÃO DA REVELIA - A CONTRADIÇÃO SOBRE A QUESTÃO DAS PROVAS”. Pede seja acolhido o recurso para
“para sanar as omissões e a contradição apontadas, e por consequência, seja aplicado os efeitos infringentes seja para determinar o retorno dos autos para que seja produzidas as provas, seja para julgar a ação procedente, em razão da revelia e das provas constantes dos autos”
.

Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões aos embargos na peça Id. 171600699, em
que “requer o não conhecimento do presente recurso, pois ausente o cabimento recursal. Caso superada a preliminar acima apontada, requer a rejeição do presente recurso”
(sic).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – ART. 1.242 DO CÓDIGO CIVIL – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO E NULIDADE REJEITADAS – PRÓPRIA AUTORA NÃO ESPECIFICOU PROVAS OPERANDO PRECLUSÃO NO TOCANTE – DESPICIENDO DESPACHO SANEADOR NO FEITO – ALEGAÇÕES FINAIS DESCABIDAS – MÉRITO – REVELIA NÃO OPERA AUTOMÁTICA PROCEDÊNCIA – REQUISITOS LEGAIS DA USUCAPIÃO NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS –
RECURSO DESPROVIDO
.

Audiência de instrução não foi realizada porque a própria alegante não manifestou expresso interesse na produção probatória em momento oportuno, não lhe cabendo agora se insurgir contra consequência jurídica de ônus que era sua incumbência.

Não tem nenhum cabimento a alegação de nulidade porque não houve prolação de despacho de saneamento e organização do processo na forma do art. 357 do CPC, já que tal medida não é impositiva em todo em qualquer caso e somente tem cabimento acaso não seja prolatada sentença nos moldes dos arts. 355/356 do CPC, valendo destacar, neste contexto, que a sentença foi proferida com base na exegese do art. 355, II, do CPC, que autoriza o julgamento antecipado do pedido quando o réu for revel e não houver requerimento de prova.

Alegado cerceamento de defesa arguido pela apelante em razão da ausência de alegações finais não tem qualquer fundamento, pois as alegações finais são realizadas após a instrução probatória, ou seja, não é instrumento apto para produção de provas, sendo que, se a apelante não produziu provas necessárias da existência do direito alegado em momento oportuno, durante a instrução processual, não poderia o fazê-lo depois de encerrada, em observância ao princípio do devido processo legal. Preliminares rejeitadas.

Fator determinante para a improcedência do pedido foi justamente ausência de comprovação pela parte autora/apelante dos fatos constitutivos do seu alegado direito (art. 373, I, do CPC), ou seja, não comprovou nos autos o implemento dos requisitos necessários para declaração da usucapião, na forma do art. 1.242 do CC.

Incumbe à parte autora comprovar o direito alegado na forma do art. 373, I, do CPC, ainda que esteja caracterizada a revelia da parte requerida, posto que a revelia por si só não impõe em todo e qualquer caso a procedência do pedido. Neste sentido, “a revelia não induz ao automático julgamento do pedido com o afastamento das circunstâncias do caso concreto. A presunção de veracidade é juris tantum, de tal sorte que a verdade real não pode ser suplantada pelos efeitos da revelia" (TJ-SP 10221907520168260002 SP 1022190-75.2016.8.26.0002, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 31/07/2018, 26a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2018)

Escritura pública juntada consubstancia, por si só, meros indícios de posse com
animus domini
pela parte autora, não servindo para demonstrar o exercício da posse ao longo do tempo, o que exige corroboração probatória mais incisiva, precisa e segura, especialmente por meio de oitiva de testemunhas, não tendo a parte autora, em momento oportuno, pedido e especificado a produção das referidas provas, havendo preclusão no tocante

A despeito de caracterizada a revelia, improcede a pretensão de reconhecimento de usucapião extraordinário se a parte autora da ação não demonstra que exerceu a posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o imóvel durante o prazo prescricional aquisitivo.

Recuso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

A propósito, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“
VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o recurso de apelação interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FRANCISCA PEREIRA BARBOSA
, contra sentença proferida no Id. 153463674 pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca Rondonópolis, Dr. Jorge Iafelice dos Santos, o qual, nos autos do processo da ação de usucapião

proposta

pela apelante, contra a parte requerida/apelada
ANA MARIA VIEIRA E OUTROS
, julgou improcedente o pedido inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais, com arrimo no § 8° do art. 85 do CPC, fixados em R$1.000,00 (mil reais) nos termos do artigo 85, § 2° do CPC, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3o do CPC.

No apelo Id. 153463682, a parte apelante aduz em suas razões, em síntese: 1) preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa por ausência de audiência de instrução e julgamento e intimação para apresentação de alegações finais; 2) preliminar de nulidade da sentença por ausência de despacho saneador; 3) reforma da sentença em razão da posse e mansa pacífica caracterizada pela revelia dos réus que tornou incontroversos os fatos narrados na inicial; e 4) que a escritura pública de cessão de direito, matrícula e memorial descritivo comprovam o exercício de posse pela parte autora.

Pede a parte apelante, seja declarado cerceamento de defesa e prejuízo à parte recorrente, anulando-se a sentença recorrida, por conta das preliminares arguidas; no mérito, o provimento do apelo e reforma da sentença para procedência da pretensão de usucapião, diante da comprovação dos requisitos legais.

Pois bem.

Conforme acima exposto, a controvérsia recursal cinge-se em verificar o acerto ou desacerto da sentença recorrida que julgou improcedente a pretensão ajuizada pela apelante por ausência de comprovação do direito alegado (art. 373, I, do CPC), ou seja, do implemento dos requisitos necessários à procedência do pedido de declaração da usucapião.

Neste sentido, a apelante aduz preliminares de nulidade da sentença por cerceamento de defesa por ausência de audiência de instrução e julgamento e intimação para apresentação de alegações finais, bem como por ausência de despacho saneador.

Nesta esteira, conquanto alegue nulidade da sentença por cerceamento de defesa por ausência de audiência de instrução, verifica-se que a parte apelante foi regularmente intimada para especificar provas (Ids. Num. 153463666 - Pág. 159/161, Num. 153463667 - Pág. 5), todavia, quedou-se inerte, sendo declarada preclusa a produção de novas provas conforme decidido no Id. Num. 153463668 - Pág. 2.

Ou seja, foi a própria apelante quem deixou de manifestar expresso interesse na produção de outras provas além das que já constavam no feito, o que conduziu o juízo
a quo
a seguinte escorreita inferência na sentença recorrida Id. 153463674:

“(...)

Compulsando os autos, verifica-se que não há que se falar no reconhecimento de usucapião ordinária no caso concreto, notadamente considerando que os documentos juntados pela parte autora não comprovam que ela exerceu a posse sobre o imóvel pretendido pelo prazo exigido legalmente, não demonstrando, portanto, seguramente o atendimento dos requisitos exigidos no art. 1.242, do Código Civil, posto que instada a manifestar interesse na produção de provas, quedou-se inerte (id. 71053780 - Pág. 5).

Por esses argumentos, não resta outra alternativa senão a rejeição do pedido inicial.

(...)”

Portanto, se a audiência de instrução não foi realizada, foi porque a própria alegante não manifestou expresso interesse na produção probatória em momento oportuno, não lhe cabendo agora se insurgir contra consequência jurídica de ônus que era sua incumbência na forma do art. 373, I, do CPC.

Ademais, não tem nenhum cabimento a alegação de nulidade porque não houve prolação de despacho de saneamento e organização do processo na forma do art. 357 do CPC, já que tal medida não é impositiva em todo em qualquer caso e somente tem cabimento acaso não seja prolatada sentença nos moldes dos arts. 355/356 do CPC, valendo destacar, neste contexto, que a sentença foi proferida com base na exegese do art. 355, II, do CPC, que autoriza o julgamento antecipado do pedido quando o réu for revel e não houver requerimento de prova.

De outra feita, o alegado cerceamento de defesa arguido pela apelante em razão da ausência de alegações finais não tem qualquer fundamento, pois, como bem pontuado pela parte recorrida nas contrarrazões, as alegações finais são realizadas após a instrução probatória, ou seja,

não é instrumento apto para produção de provas, sendo que, se a apelante não produziu provas necessárias da existência do direito alegado em momento oportuno, durante a instrução processual, não poderia o fazê-lo depois de encerrada, em observância ao princípio do devido processo legal.

Assim,
REJEITO
as preliminares de nulidade da sentença arguidas no apelo.

No mérito, analisando os argumentos da parte apelante apresentados em suas razões recursais, infere-se que não devem prosperar.

Nesta senda, analisando o teor da sentença recorrida, constata-se que está correto e não merece reparo algum o raciocínio jurídico levado a efeito pelo togado
a quo
no ato judicial recorrido.

Com efeito, cediço que incumbe à parte autora comprovar o direito alegado na forma do art. 373, I, do CPC, ainda que esteja caracterizada a revelia da parte requerida, posto que a revelia por si só não impõe em todo e qualquer caso a procedência do pedido. Neste sentido, “
a revelia não induz ao automático julgamento do pedido com o afastamento das circunstâncias do caso concreto. A presunção de veracidade é juris tantum, de tal sorte que a verdade real não pode ser suplantada pelos efeitos da revelia"
(TJ-SP 10221907520168260002 SP 1022190-75.2016.8.26.0002, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 31/07/2018, 26a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2018).

Inclusive, corroborando a premissa acima delineada, o art. 345, IV do CPC, apregoa que a revelia não produz o efeito de veracidade das alegações de fato formuladas pelo auto (confissão ficta) quando foram inverossímeis ou estiverem em contradição à prova produzida nos autos.

Nesta medida, constata-se que o fator determinante para a improcedência do pedido foi justamente ausência de comprovação pela parte autora/apelante dos fatos constitutivos do seu alegado direito (art. 373, I, do CPC), ou seja, não comprovou nos autos o implemento dos requisitos necessários para declaração da usucapião, na forma do art. 1.242 do CC.

No ponto, a sentença recorrida encontra-se escorreita ao assinalar que “
não há que se falar no reconhecimento de usucapião ordinária no caso concreto, notadamente considerando que os documentos juntados pela parte autora não comprovam que ela exerceu a posse sobre o imóvel pretendido pelo prazo exigido legalmente, não demonstrando, portanto, seguramente o atendimento dos requisitos exigidos no art. 1.242, do Código Civil, posto que instada a manifestar interesse na produção de provas, quedou-se inerte (id. 71053780 - Pág. 5)”.

De fato, analisando os autos, infere-se que a única prova coligida pela parte autora que pode ser efetivamente considerada para a finalidade de demonstrar a legitimidade de sua pretensão é a escritura pública Id. Num. 153463666 - Pág. 37/40.

Contudo, tal documento consubstancia, por si só, meros indícios de posse com
animus domini
pela parte autora, não servindo para demonstrar o exercício da posse ao longo do tempo, o que exige corroboração probatória mais incisiva, precisa e segura, especialmente por meio de oitiva de testemunhas, não tendo a parte autora, em momento oportuno, pedido e especificado a produção das referidas provas, havendo preclusão no tocante.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DA USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL – REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do que dispõe o art. 1.238 do Código Civil, o reconhecimento do direito à usucapião de imóvel exige a comprovação dos requisitos da prescrição aquisitiva – exercício de posse ad usucapionem, pelo lapso temporal exigido, de forma mansa e pacífica e com animus domini.
Improcede a pretensão de reconhecimento de usucapião extraordinário se a autora da ação não demonstra que exerceu a posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o imóvel durante o prazo prescricional aquisitivo. Sentença mantida
.”
(TJMT, N.U 0007897-64.2012.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 19/07/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, I, CPC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.
No usucapião, a prova da matéria de fato é indispensável e compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, sob pena de sua pretensão ser julgada improcedente.

No caso, a não comprovação de forma cabal pela autora de que está na posse ininterrupta e sem oposição do imóvel em questão, com animus domini, pelo prazo exigido no art. 1.238, do C. Civil, enseja a improcedência do pedido de usucapião extraordinária.
Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.”
(00280495720148110041 - TJMT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 22/09/2021, Data de Publicação: 28/09/2021)

“AÇÃO ORDINÁRIA – CONDOMÍNIO EDILÍCIO – ÁREA DE CIRCULAÇÃO TRANSFORMADA EM GARAGEM – DIMINUIÇÃO DAS DELIMITAÇÕES DA GARAGEM VIZINHA DO CONDÔMINO – CONSTRUTORA QUE DEFENDE A ILEGITIMIDADE PASSIVA E A INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – CÓPIA DA CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO – PRETENSÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA DA GARAGEM PELO CONDOMÍNIO – REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, I, CPC – VAGA DECLARADA INEXISTENTE – PREJUÍZO VERIFICADO – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Quando as razões esposadas no apelo não guardam relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, incs. II e III, do CPC, impondo o não conhecimento do recurso.
Na usucapião, a prova da matéria de fato é indispensável e compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, sob pena de sua pretensão ser julgada improcedente. No caso, a não comprovação de forma cabal pelo reconvinte de que está na posse ininterrupta e sem oposição da garagem em questão, com animus domini, pelo prazo exigido no art. 1.242, do C. Civil, enseja a improcedência do pedido de usucapião ordinária.
Restando incontroverso nos autos, repiso, que a garagem em questão causou prejuízos ao condômino, cuja responsabilidade é do condomínio e da construtora, por certo que caracteriza ato ilícito, implicando em grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do C. Civil. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.”
(TJMT, N.U 0020440-62.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 02/08/2022)

(destaquei)

Portanto, se a parte autora da ação não demonstra que exerceu a posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o imóvel durante o prazo prescricional aquisitivo, escorreita a sentença que julgou improcedente a pretensão de reconhecimento de usucapião extraordinário.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Com fulcro nas disposições do artigo 85, § 11o do Código de Processo Civil, procedo à
majoração
dos honorários advocatícios de sucumbência para R$2.000,00 (dois mil reais), observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.”
(destaquei)

Como se vê do voto acima transcrito as questões apontadas nos embargos foram apreciadas e fundamentadamente decididas, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023